Tribunal: TJPA
Processo: 0004672-49.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004672-49.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JAIRO BATISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia
ex nunc
à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.

2.

As decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
. Contudo, no caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Dessa forma, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização, de maneira que se aplica ao autor, ora apelado, a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA.

3. Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, modificada a sentença nos termos do provimento recursal. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS (Processo n.º
0004672-49.2013.8.14.0028
), ajuizada por
JAIRO BATISTA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

III – DECISÃO.

Ante o exposto, condeno o Estado ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação, até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior. Indefiro o pedido de incorporação do adicional pelos motivos oportunamente apontados.

Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública; Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 84, § 2°, do Código de Processo Civil;

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC.

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-CJRMB).

Marabá/PA, 25 de maio de 2016.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI.

Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá.”.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 154457 – págs. 2/11, historia que o autor ingressou com ação ordinária objetivando o pagamento e incorporação da parcela denominada adicional de interiorização pelo tempo de serviço prestado no interior do Estado.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 154458 – págs. 16/21).

Proferida a sentença (id. 154458 – págs. 27/32), o pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 154458 – págs. 33/40) sustentando, em síntese, a ausência de direito ao recebimento do adicional de interiorização, assim como de sua condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

Juntou documentos.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 154459 – págs. 2/4), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou a improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 154459 – págs. 13/20, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 154459 – págs. 13/20).

Em despacho sob o id. 154459 – pág. 21, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

Sob o id. 3624369 – pág. 1, despachei no seguinte sentido “Tendo em vista o despacho Id. 154459, pág. 21, em que determinei o sobrestamento do presente feito e considerando que o decisum ainda não transitou em julgado e nem se encontra em fase de cumprimento de sentença, e ainda o fato de que o incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará sobre a matéria (adicional de interiorização) ainda não foi julgado pelo Tribunal Pleno, de modo que se cumpra a determinação visando a suspensão do feito”.

Em despacho sob o id. 5085204 – pág. 1, retirei a condição de suspensividade, em virtude da matéria objeto do presente recurso (adicional de interiorização) ter sido julgado pelo STF.

Determinei sob o id. 5276386 – pág. 1 que as partes, a teor dos artigos 10 e 933 do CPC/15, fossem intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação a respeito da prefalada inconstitucionalidade e incidência dos seus efeitos no julgamento da presente demanda.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 5310311 – págs. 1/2) pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em observância à decisão proferida na ADI 6.321 do STF.

O autor pugnou, em obediência à coisa julgada - ADI 6.321 do STF, pelo arquivamento do processo com o deferimento da gratuidade deferida pelo juízo de 1º grau.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento e incorporação do adicional de interiorização em favor do apelado, assim como ao pagamento das parcelas retroativas até a data da implementação da vantagem.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que, mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Diante disso, determinei que o presente feito fosse pautado, visto que não vi motivo para perdurar o sobrestamento do feito diante da existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. De fato, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Voltando ao julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente aquelas pessoas que já estejam recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderão incidir a partir da data do referido julgamento.

Acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade de norma no que concerne a decisões judiciais pretéritas, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462 – Tema 733, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

A ementa do julgado foi vazada nestes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – RE nº 730462 – Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).”.

Nessa mesma linha, é esse outro julgado de nossa Suprema Corte:

"A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte, viabilizando, em consequência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário -- que firmou o precedente no leading case -- não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em julgado. É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou, monocraticamente, pelos juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos ministros do Tribunal -- com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF -- propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional." (RE 216.259- AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 9-5-2000, DJ de 19-5-2000.).”.

E também o seguinte, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Alegação inexigibilidade do título, em razão de declaração de inconstitucionalidade dos artigos legais que previram o reajuste automático de vencimentos por índices federais, tendo em vista o disposto no art. 741, parágrafo único, do antigo CPC e da Súmula Vinculante. Descabimento - Direito reconhecido com base nas Leis Municipais ns. 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95, com a propositura da ação em 2.008 - Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, em fevereiro de 2011 - Afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada - Tese que desconsidera a realidade fática, jurídica e econômica existentes à época da r. sentença exequenda - Impossibilidade de aplicação da teoria da relativização da coisa julgada -
Declaração de Inconstitucionalidade que tem efeitos ex nunc, não atingindo o direito pretérito já reconhecido e protegido pelo manto da coisa julgada
- Recurso improvido.” (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2160815-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 12.3.18).”.

Assim, conforme orientação jurisprudencial ao norte elencadas, as decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
, contudo, no caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

Por fim, considerando o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento, assim como a incorporação do adicional de interiorização no contracheque do apelado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

à apelação cível interposta para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado (id. 154458 – pág. 3).

Em remessa necessária, MODIFICADA a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2021